Tribunal: TJDFT
Processo: 0716594-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ABANDONO DE INCAPAZ. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE1/8(UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de abandono de incapaz, mediante vasta prova oral e documental, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. No que se refere ao patamar de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, cabe ressaltar que para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de1/8(um oitavo), aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.